Tribunal: TJMT
Processo: 1017470-67.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017470-67.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDESIO CORREA DE ALMEIDA - CPF: 008.285.911-64 (EMBARGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU NULIDADE - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES - INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - TEMA 929 DO STJ - RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a inexistência de relação jurídica válida, reconheceu descontos indevidos em benefício previdenciário, determinou a restituição em dobro dos valores e condenou ao pagamento de danos morais, sob alegação de omissão, contradição e nulidade, além de pleito de compensação de valores e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à valoração das provas da contratação; (ii) estabelecer se é cabível a compensação dos valores disponibilizados ao consumidor; (iii) determinar se há nulidade por ausência de fundamentação; e (iv) verificar a existência de contradição quanto à aplicação da repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 - O acórdão enfrenta de forma expressa a validade da contratação e conclui que registros sistêmicos unilaterais não comprovam a manifestação de vontade do consumidor.

3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4 - A inexistência de relação jurídica válida afasta a possibilidade de compensação, pois esta pressupõe vínculo jurídico legítimo entre as partes.

5 - A transferência de valores realizada unilateralmente pela instituição financeira não autoriza imputação de efeitos ao consumidor sem prova de consentimento.

6 - Admitir compensação automática transfere indevidamente ao consumidor o risco da atividade econômica, em afronta ao art. 14 do CDC.

7 - Não há enriquecimento sem causa, pois eventual restituição pode ser pleiteada em ação própria, com demonstração da relação jurídica subjacente.

8 - A decisão apresenta fundamentação suficiente, não sendo exigido o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

9 – A repetição do indébito em dobro aplica-se independentemente de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme Tema 929 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

Registros sistêmicos unilaterais são insuficientes para comprovar a contratação em relações de consumo.

3.

A inexistência de relação jurídica válida impede a compensação de valores transferidos unilateralmente pela instituição financeira.

4.

A restituição em dobro do indébito independe de má-fé subjetiva, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva.

5.

Embargos rejeitados. Mantida a higidez do acordão ora agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, reconheceu a indevida realização de descontos em benefício previdenciário da parte autora, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta o embargante (id. 354046866), a existência de vícios no julgado, consistentes em: (i) omissão quanto à adequada valoração das provas, especialmente no tocante à comprovação da contratação; (ii) omissão quanto à necessidade de compensação dos valores disponibilizados à parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa, com fundamento nos arts. 182 e 884 do Código Civil; (iii) nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil; e (iv) contradição quanto à aplicação da repetição do indébito em dobro, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, inexistindo os vícios apontados, o recurso deve ser rechaçado, ainda que para fins de prequestionamento.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA:
O acórdão embargado enfrentou, de modo expresso e suficiente, a controvérsia sobre a validade da contratação, assentando, de forma fundamentada, que os documentos apresentados pela instituição financeira, notadamente registros sistêmicos unilaterais, não comprovam a manifestação de vontade do consumidor.

Tal conclusão encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, que reiteradamente decide pela insuficiência de meras telas sistêmicas para comprovar a regularidade da contratação, por se tratarem de prova unilateralmente produzida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO SERVEM COMO PROVA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

(TJMT, RED 1009658-08.2020.8.11.0015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 26/10/2022).

Nesse contexto, não há falar em omissão, mas em inconformismo da parte com o desfecho da controvérsia, o que evidencia a indevida utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

Da alegada omissão quanto à valoração da prova:
Também não merece acolhimento a insurgência.

De fato, consta dos autos comprovante de transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 1.162,00.

Todavia, tal circunstância não altera a conclusão do julgado, nem configura omissão.

Isso porque o acórdão embargado reconheceu, de forma categórica, a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, diante da ausência de comprovação da contratação.

A partir dessa premissa, mostra-se incompatível a pretensão de compensação de valores, porquanto tal providência pressupõe a existência de vínculo jurídico apto a justificar a restituição recíproca, nos termos do art. 182 do Código Civil.

Na hipótese, a transferência de valores decorre de conduta unilateral da instituição financeira, desacompanhada de demonstração do consentimento válido do consumidor, não sendo possível imputar à parte autora os efeitos de negócio jurídico cuja formação não restou comprovada.

Admitir a compensação automática, nessas circunstâncias, equivaleria a convalidar prática incompatível com o sistema de proteção do consumidor, transferindo-lhe o risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, em afronta ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, não se configura enriquecimento sem causa, pois eventual pretensão de restituição do valor disponibilizado poderá ser deduzida pela via própria, mediante adequada demonstração da relação jurídica subjacente.

Assim, ainda que não tenha havido menção expressa ao termo “compensação”, a sentença e o acórdão ora embargados resolveu a questão de forma implícita e suficiente, inexistindo omissão a ser sanada.

Da alegada nulidade por ausência de fundamentação e contradição:

Igualmente não procedem os argumentos.

O acórdão apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, em consonância com o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da CF.

O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise aos dispositivos processuais federais invocados no recurso especial, notadamente os arts. 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022 do CPC, além dos arts. 1º da Lei n. 12.016/2009 e 4º, 7º e 10 do CPC.
Ainda que tais fundamentos tenham sido implicitamente afastados pela conclusão de inexistência de direito líquido e certo, impõe-se o registro expresso de que a matéria foi enfrentada.

2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.

3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos.

(STJ, EDCL NO AGINT NO ARESP 2677523 RJ 2024/0231404-0, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS, JULGADO EM 30/04/2025).

Ademais, o acórdão aplicou corretamente o entendimento do STJ no Tema 929, segundo o qual a restituição em dobro independe de má-fé subjetiva, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva, que no caso foi configurada pela cobrança de valores sem a devida comprovação da relação contratual.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos presentes embargos é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e mantenho integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026